Tribunal: TJDFT
Processo: 0746481-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. REMOÇÃO DE ITENS INSTALADOS EM DESCONFORMIDADE COM ACORDO FORMULADO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O título judicial, como ato de resolução de conflito, deve ser interpretado segundo os fundamentos e o pedido do autor e a defesa do réu, de modo que se confira o efeito prático e equivalente àquele perseguido pelas partes após a composição da lide. É impróprio desejar que o título seja interpretado literalmente, dissociado da causa de pedir e da realidade social onde produzirá seus efeitos.
2. No caso da obrigação de não fazer, por se tratar de conduta negativa, somente há se falar em pretensão para o credor a partir do seu descumprimento e não do momento em que foi homologado o acordo entre as partes contendo a obrigação. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. Pelas fotos do local e juntadas aos autos por ambas as partes, verifica-se que lixeira, poste de luz e medidor de água foram instalados pelo executado ao tempo do ajuizamento da ação que determinou a retirada de todos os seus “pertences”. Embora alguns deles estejam ligados à prestação de serviços públicos, havendo regras específicas para sua instalação e retirada, caberá ao devedor adotar as medidas que lhe competem para essa remoção.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.